Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704828-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão, em execução de título extrajudicial, que rejeitou exceção de pré-executividade. Não há pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)